Tribunal: STM
Processo: 7000191-59.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. DIA ÚNICO. EXAURIENTE. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. ART. 412 DO CPPM. SUSPENSÃO. PROCESSO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A previsão do art. 277, parágrafo único, do CPPM, visa fomentar a realização de diligente busca para localizar o acusado e citá-lo pessoalmente. O esgotamento dos meios de sua localização, em dia único, cumpre o objetivo da norma. 2. A citação por edital de acusado que esteja em local incerto ou não sabido é imperativa, conforme o art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. A medida assegura o direito de o suposto autor do delito conhecer as acusações criminais, o que promove a eficiência jurisdicional, pois evita a paralisação indevida do processo até a realização de citação pessoal. 3. O não comparecimento ao processo, após a citação por edital, acarreta a decretação da revelia, à luz do art. 292 do CPPM. Dessa forma, inexiste prejuízo para o prosseguimento do processo e do lapso prescricional, com fulcro nos arts. 412 e seguintes do Diploma Processual Penal Militar. Portanto, há disposição específica acerca da matéria no âmbito da JMU. 4. A aplicação das regras previstas no CPP aos processos da JMU (suspensão do processo e do curso da prescrição - art. 366 do CPP) fere a celeridade e outros vetores estruturais da JMU, destacando-se o Princípio da Especialidade. Inexistem lacunas no Ordenamento Processual Penal Militar capazes de justificar, neste tema, a aplicação subsidiária do Direito Processual Penal comum. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000191-
59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS, PARA
MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO
ATACADO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DOS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, E OS ACOLHIA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO DE SUA LAVRA, FIRMADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N.º
7000308-21.2023.7.00.0000, E ANULAVA TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
DESDE A CITAÇÃO DO EMBARGANTE POR EDITAL, RESSALVANDO A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, E, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º, §
1º E ART. 3º, ALÍNEA "A", TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, APLICAVA, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REGRA PREVISTA NO ART.
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUSPENDENDO-SE O FEITO E A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000191-59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
TENTATIVA
DE
CITAÇÃO
PESSOAL.
DIA
ÚNICO.
EXAURIENTE. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA.
ART. 412 DO CPPM. SUSPENSÃO. PROCESSO. CONTAGEM. PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA.
RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A previsão do art. 277, parágrafo único, do CPPM, visa fomentar a realização
de diligente busca para localizar o acusado e citá-lo pessoalmente. O
esgotamento dos meios de sua localização, em dia único, cumpre o objetivo da
norma.
2. A citação por edital de acusado que esteja em local incerto ou não sabido é
imperativa, conforme o art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. A medida
assegura o direito de o suposto autor do delito conhecer as acusações criminais,
o que promove a eficiência jurisdicional, pois evita a paralisação indevida do
processo até a realização de citação pessoal.
3. O não comparecimento ao processo, após a citação por edital, acarreta a
decretação da revelia, à luz do art. 292 do CPPM. Dessa forma, inexiste
prejuízo para o prosseguimento do processo e do lapso prescricional, com fulcro
nos arts. 412 e seguintes do Diploma Processual Penal Militar. Portanto, há
disposição específica acerca da matéria no âmbito da JMU.
4. A aplicação das regras previstas no CPP aos processos da JMU (suspensão do
processo e do curso da prescrição - art. 366 do CPP) fere a celeridade e outros
vetores estruturais da JMU, destacando-se o Princípio da Especialidade.
Inexistem lacunas no Ordenamento Processual Penal Militar capazes de
justificar, neste tema, a aplicação subsidiária do Direito Processual Penal
comum.
5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor
do civil ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão atacado.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil Antonio Cezar da Cruz Freitas, contra o Acórdão
do STM exarado em sede do Recurso de Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000
(publicação no DJE: 14.3.2025).
O referido Aresto, no mérito, por maioria, negou provimento à Apelação
interposta pela Defesa e manteve a Sentença condenatória prolatada monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM (3ª Aud/3ª CJM).
Nos autos, consta que, em 13.2.2022, o réu teria praticado o crime de furto
qualificado na forma tentada, previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso II, c/c o art. 30, inciso
II, todos do Código Penal Militar (CPM), ao ter ingressado no interior do aquartelamento do
Depósito de Subsistência de Santo Ângelo-RS mediante escalada, subtraindo para si um
alicate, uma lanterna, uma calça camuflada, um cinto e um par de coturnos, todos materiais
pertencentes à Administração Militar.
Segundo a Exordial, o furto somente não foi consumado por motivos alheios à
vontade do agente, já que a sua ação foi observada pelos militares da guarnição de serviço,
por meio das câmeras de segurança. Assim, o denunciado foi abordado ainda no interior do
aquartelamento, já vestindo a calça, o cinto e o par de coturnos, com o resto dos bens
subtraídos no interior de sua mochila, o que resultou em sua prisão em flagrante delito.
A Inicial Acusatória imputou ao réu a conduta típica prevista no art. 240, §§ 4º,
5º e 6º, inciso II, c/c o art. 30, inciso II (Furto qualificado na forma tentada), todos do CPM
(Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 1, doc. 1).
O Juiz Federal da 3ªAud / 3ª CJM, em 30.1.2023, julgou procedente a
Denúncia, para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e
6º, inciso II, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade e sem a
concessão do sursis (Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 76).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 7.2.2023 (Processo
relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 80).
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em suas razões de Apelação, sustentou, preliminarmente, a existência
nos autos de nulidade absoluta, tendo em vista que a citação do acusado por edital teria
descumprido a regra prevista no parágrafo único do art. 277 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a qual determina ao oficial de justiça que procure o acusado por duas vezes,
se estiver em lugar incerto e não sabido.
No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, apontando a ausência de
culpabilidade do réu, por ser usuário de entorpecentes à época dos fatos, o que teria lhe
comprometido a capacidade de entender o caráter ilícito do crime ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Alternativamente, pleiteou a absolvição pela incidência do
Princípio da Insignificância, em razão do valor dos bens subtraídos, os quais, inclusive, foram
imediatamente restituídos no dia do delito (Processo relacionado: Apelação nº 7000308-
21.2023.7.00.0000, evento 1, doc. 4).
O MPM, em Contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença condenatória
(Processo relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, evento 1, doc. 5).
Os Ministros do STM (Sessão de julgamento virtual de 13.2.2025), por maioria,
vencido o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
decidiram rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da citação por edital. No mérito, por
unanimidade, negaram provimento à Apelação da DPU, mantendo a Sentença condenatória
inalterada (Processo relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, evento 27).
A Ementa do Acórdão, publicado em 14.3.2025, restou assim redigida (Processo
relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000, eventos 33 e 35):
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU.
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º C/C ART. 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de
Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição
na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas em face do
arcabouço processual.
3. A DPU não trouxe aos autos qualquer prova documental ou laudo médico que comprovasse
a condição de inimputabilidade do Acusado.
4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de um muro
de 3 (três) metros indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o réu encontrava-se em
condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se pautar por ela.
5. Quanto à invocação de aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto, não
assiste razão à DPU, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática
de furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade,
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos.
6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade.” (STM. Ap. nº 7000308-21.2023.7.00.0000. Relator: Min
CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 13.2.2025. Publicação: 13.3.2025.)
No supracitado julgado, o Revisor (Min. Vidigal), o Min. Coêlho e a Min.
Elizabeth davam provimento à preliminar suscitada pela DPU, para acolher e anular todos os
atos processuais desde a citação do acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de
provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea “e”, todos do CPPM, aplicavam de
forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do CPP comum, suspendendo-se o feito e a
contagem do prazo prescricional (Processo relacionado: Apelação nº 7000308-
21.2023.7.00.0000, eventos 27 e 30).
Contra o referido Acórdão, a DPU opôs, em 31.3.2025, os presentes EIN, com
fundamento no art. 538 e seguintes do CPPM, c/c o art. 4º, II, alínea “a”, do RISTM
(Processo relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, evento 42).
A DPU, em suas Razões Recursais, requer a prevalência do Voto do Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FERREIRA, pleiteando a declaração da nulidade de
todos os atos processuais, desde a citação do acusado por edital. Ademais, solicita, por
conseguinte, a realização de nova tentativa de citação do embargante e, caso frustrada, a
aplicação, por analogia, da regra contida no art. 366 do CPP comum, suspendendo-se o feito e
a contagem do prazo prescricional (evento 1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos EIN (evento 9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) atendem aos
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
1- Mérito
1.1- Objeto
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS,
contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que, por maioria, negou provimento
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Apelo da Defesa (Processo relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000),
mantendo a Sentença condenatória prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (3ª Aud/3ª CJM).
No Acórdão vergastado, os Ministros Drs. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA davam provimento à preliminar suscitada pela DPU, para acolher e anular todos os
atos processuais desde a citação do acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de
provas, e, com fundamento nos arts. 1º, § 1º; e 3º, alínea “e”, ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), aplicavam de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do Código
de Processo Penal (CPP) comum, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo
prescricional.
A DPU busca a modificação do Acórdão com base no posicionamento
minoritário.
1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, os presentes EIN não merecem acolhimento.
1.3- Contexto fático
O réu foi condenado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Aud/3ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000037-26.2022.7.03.0303, à pena de 1 (um) ano e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em
liberdade e sem a concessão do sursis, pelo crime de furto qualificado na forma tentada.
No curso da APM, buscou-se citar pessoalmente o réu para responder ao
Processo contra si iniciado (Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303,
evento 10).
Contudo, a Oficial de Justiça, mesmo após ampla e diligente busca, não logrou
êxito em citar pessoalmente o réu, por ele estar em local incerto e não sabido (Processo
relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 16, CERT1).
Em razão disso, o réu foi regularmente citado por Edital, nos termos do art. 277,
V, “d”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, eventos 24 e
25).
Com o prosseguimento do Processo, a revelia do réu foi decretada. Na mesma
ocasião, a Defensoria Pública da União (DPU) passou a assisti-lo (Processo relacionado:
APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 35).
Após a regular instrução processual, o Juiz Federal da 3ª Aud/3ª CJM condenou
o réu nos termos relatados (Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303,
evento 76).
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação (Processo relacionado: APM
nº 7000037-26.2022.7.03.0303, eventos 85 e 90).
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a DPU arguiu, preliminarmente, a existência nos
autos de nulidade absoluta, pois a citação do acusado por edital teria descumprido a regra
prevista no parágrafo único do art. 277 do CPPM. No mérito, pugnou pela absolvição do réu.
Os Ministros do STM (Sessão de julgamento virtual de 13.2.2025), por maioria,
vencido o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
decidiram rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da citação por edital. No mérito, por
unanimidade, negaram provimento à Apelação da DPU, mantendo a Sentença condenatória
inalterada (Processo relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, evento 27).
Os Ministros vencidos davam provimento à preliminar suscitada pela DPU,
para acolher e anular todos os atos processuais desde a citação do acusado por edital,
ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento nos arts. 1º, § 1º; e 3º,
alínea “e”, ambos do CPPM, aplicavam de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do
CPP comum, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional (Processo
relacionado: Apelação nº 7000308-21.2023.7.00.0000, eventos 27 e 30).
Diante desse contexto, a DPU opôs os presentes EIN, aduzindo a ocorrência de
nulidade absoluta desde a citação do acusado por edital, em razão de a Oficial de Justiça, no
caso concreto, ter realizado a tentativa de citação em único dia. Alega que, assim agindo,
contrariou a regra prevista no parágrafo único do art. 277 do CPPM.
Além disso, a DPU asseverou a nulidade da citação por edital e a revelia do réu,
decretada nos moldes do art. 292 do CPPM.
Argumenta que, como o autor não foi encontrado para ser pessoalmente citado,
tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia.
Por isso, pugna para que, além de ser reconhecida a nulidade da citação
editalícia, seja aplicada, por analogia, a regra do art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a
contagem do prazo prescricional, em caso de realização de nova citação pessoal frustrada.
1.4- Da regra do parágrafo único do art. 277 do CPPM
O ponto fulcral em debate nos presentes EIN é a regularidade da citação por
edital ocorrida no caso sob análise.
Como se viu, a Oficial de Justiça do feito certificou que o réu estava em local
incerto e não sabido, após tentativa frustrada de citá-lo pessoalmente.
O art. 277 do CPPM prevê, como regra, a citação pessoal do acusado por oficial
de justiça. E prevê, como exceção, a citação por edital, quando, dentre outras hipóteses, o réu
estiver em local incerto e não sabido.
Por fim, o parágrafo único impõe ao Oficial de Justiça que, nos casos de réu em
local incerto e não sabido, certifique a impossibilidade de citá-lo pessoalmente e o seu
motivo, após tê-lo procurado por duas vezes, em dias diferentes.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim prevê o art. 277 e seu parágrafo único:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
[...]
V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;
c) quando não fôr encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o
acusado por duas vêzes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da
citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em
que o acusado está asilado. (grifou-se)
Percebe-se que o objetivo da norma insculpida no parágrafo único do art. 277 é
fomentar no Oficial de Justiça a realização de diligente tentativa de realizar a citação pessoal
do réu.
Busca-se evitar, por exemplo, a realização de citação por edital após apenas
uma única tentativa infrutífera do Oficial de Justiça em localizar o réu, sem a devida adoção
de diligências complementares que visem à sua efetiva localização.
O escopo da norma é evidente: deve-se buscar o esgotamento dos meios de
localização do acusado, para tentar promover a sua citação pessoal.
No caso concreto, restou cristalino que a Oficial de Justiça agiu com esmero,
em ampla e diligente busca pelo réu, mas, mesmo assim, a despeito dos esforços
empreendidos, não logrou êxito na realização da sua citação pessoal (Processo relacionado:
APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 16, CERT1):
“[...] CERTIFICO que, em cumprimento à ordem judicial, em 02/08/2022, me dirigi ao
Município de Entre-Ijuís/RS e lá, diante da dificuldade de localização do endereço
informado, me dirigi à sede da Brigada Militar, sendo extremamente bem atendida pelo Ten
Vinícius e o Sd Schimit, que muito além de suas atribuições, colaboraram com esta Oficial de
Justiça, prestando informações sobre o citando, conhecido na região como "Toinho" que
possui reiteradas e recentes passagens pelo delito de furto, sendo o último em veículo, no dia
26/06/2022, em Santo Ângelo - RS (com flagrante), não mais tendo sido visto. Os Policiais
Militares conferiram no sistema informatizado que o citando encontra-se em liberdade e,
então, se disponibilizaram a guiar esta Oficial de Justiça nos locais habitualmente
frequentados por ele, sendo que todas as pessoas consultadas confirmaram que ele "não tem
aparecido faz mais de mês". Após esse roteiro, os Policiais Militares, seguidos por esta
Oficial de Justiça, se dirigiram para a residência da Família, na zona rural de Entre-
Ijuís/RS (informado no MC, mas que não consta no Mapa da Região e é de difícil
localização) e lá encontrei a Srª. Juraci e o Sr. Homero, genitores do citando, que muito
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abalados relataram desconhecer seu paradeiro e, sob forte emoção, disseram que o filho,
além de diversas passagens policiais, teve problemas de violência doméstica com os pais e a
irmã, a aproximadamente dois meses, e desde então não dá mais notícias. [...]” (grifou-se)
Ou seja, é notório que a Oficial de Justiça exauriu as diligências possíveis para
se proceder a citação pessoal do réu e, ainda assim, não obteve êxito em seu intento.
A Oficial de Justiça não apenas se deslocou ao endereço constante no Mandado
de Citação, como também solicitou o apoio de militares da Brigada Militar da região e, então,
dirigiram-se a todos os locais habitualmente frequentados pelo réu.
Em cada local, todas as pessoas consultadas confirmaram que não sabiam o
paradeiro do réu há mais de um mês.
Ainda assim, a Oficial de Justiça, com o apoio dos militares que lhe auxiliavam,
deslocou-se até a residência da família do réu, localizada em zona rural.
No local, encontraram os genitores do acusado, que relataram as passagens
policiais do filho, o histórico de violência doméstica dele contra os pais e a irmã,
acrescentando que não possuem informações sobre o seu paradeiro há cerca de dois meses.
É nítido, portanto, que a Oficial de Justiça absolutamente exauriu todas as
possibilidades ao seu alcance de citar pessoalmente o réu.
A aplicação mecânica e estéril da norma, consistente no retorno, em data
diversa, ao mesmo endereço apenas para reiterar a informação de desconhecimento do
paradeiro do réu há mais de um mês, revela-se absolutamente inócua e incompatível com o
princípio constitucional da eficiência, resultando em dispêndio desnecessário de recursos
públicos, sem alteração no desfecho da diligência.
A hipótese, portanto, não deixou dúvidas de que o réu estava em local incerto e
não sabido, justificando-se a citação promovida por edital, nos termos do art. 277, inciso V,
alínea “d”, do CPPM.
Por conseguinte, não se reconhece a aduzida nulidade por vício na citação por
edital, posto que, em exame aprofundado dos autos, constata-se a realização das devidas
diligências para a localização do réu em seu endereço e em todos os locais que costumava
frequentar.
Estando o réu em local incerto e não sabido, deve ser realizada sua citação por
edital, tal qual acertadamente o Juízo a quo procedeu.
1.5- Da inaplicabilidade do art. 366 do CPP
A DPU pleiteia o reconhecimento de nulidade da citação por edital e, por
consequência, a aplicação, por analogia, da regra contida no art. 366 do CPP comum.
Essa norma, em síntese, estabelece que se o acusado, citado por edital, não
comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional
ficarão suspensos.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se depreende, a DPU questiona a ritualística empreendida após a citação
por edital do réu. Aduz a necessidade de nova tentativa de citação pessoal e, não sendo
encontrado o acusado, pugna pela aplicação de dispositivos do processo penal comum.
Não assiste razão à Defesa Pública.
O CPPM tem dispositivo expresso a respeito da situação do acusado que, citado
pessoalmente ou por edital, não comparece, sem motivo justificado, para responder ao
processo.
Nesse passo, transcreve-se o dispositivo da Lei Processual Penal Militar, no
qual a questionada medida judicial encontra-se calcada:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Nessa esteira, foi irretocável a decretação de revelia do acusado, nos termos do
art. 412 do CPPM, abaixo transcrito:
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
Tais dispositivos são perfeitamente aplicáveis ao caso em apreço, não havendo
qualquer omissão que possibilite uma eventual integração da norma, nos termos preconizados
no art. 3° do CPPM:
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;
b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes militares;
d) pelos princípios gerais de Direito;
e) pela analogia.
Ou seja, as hipóteses em que a Legislação Processual Penal Militar é omissa
admitem a supressão da lacuna por meio das soluções trazidas no próprio CPPM, como, por
exemplo, a analogia pleiteada.
Contudo, em casos como o presente, em que há plena vigência dos preceitos
fixados no CPPM, resta inviável a possibilidade de aplicação subsidiária de disposições
oriundas de outros diplomas legais de caráter instrumental.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todos os fatos processuais questionados estão em consonância com a
Legislação Processual Penal Militar: i) não se logrou êxito na citação pessoal, em razão de o
réu estar em local incerto e não sabido; ii) por consequência, citou-se o acusado por edital;
iii) no primeiro ato processual a que deveria comparecer, mas não o fez, o réu foi decretado
revel; iv) a partir de então, passou a ser assistido pela DPU.
Ressalta-se que a citação por edital é utilizada como meio de garantir que o
acusado tenha a devida ciência do processo quando não é possível localizá-lo por meios
tradicionais, como a citação pessoal. Logo, é ato fundamental para assegurar o direito de
defesa, um dos princípios básicos do devido processo legal.
A comunicação editalícia foi criada com base no art. 277, inciso V, alínea “d”,
do CPPM, no qual se estipula a ciência processual quando o agente se encontra em lugar
incerto ou não sabido.
No caso dos autos, desde o início da Ação Penal, o acusado não foi encontrado,
com paradeiro desconhecido, mesmo após exaustiva diligência em sua busca.
A Oficial de Justiça, sequer - nos infrutíferos contatos que manteve com pessoas
relacionadas ao acusado ou capazes de trazer notícias do seu destino - obteve qualquer
indicação ou dado sobre o seu paradeiro, que possibilitasse citá-lo.
Esse contexto revela que o réu se encontrava em local incerto ou não sabido,
suscitando evidências de ter eliminado, preventivamente, rastros, pistas, vestígios ou sinais da
sua localização.
Todo o esforço empenhado pela representante da Justiça Militar, apoiada que foi
por militares da Sede Brigada Militar/RS, concluiu-se frustrada.
Conforme a Denúncia apresentada pelo MPM, o Ten Vinícius e o Sd Schimidt,
brigadistas, prestaram informações sobre o citando, conhecido na região como “Toinho”, o
qual tem reiteradas e recentes passagens pelo delito de furto. O último crime foi a subtração
de um veículo, em 26.6.2022, em Santo Ângelo/RS, mediante flagrante, não tendo sido mais
visto desde então.
Na ocasião da diligência exauriente da Oficial de Justiça, conseguiu-se contato,
em zona rural, com a família do acusado, que relatou o histórico policial e de violência
doméstica dele contra seus pais e sua irmã, os quais afirmaram não possuir informações sobre
o seu paradeiro há cerca de dois meses.
Assim, a citação por edital foi última medida, destinada a dar publicidade ao ato
processual e, assim, assegurar ao revel o direito de tomar conhecimento das acusações
criminais.
A revelia ocorreu em 13.9.2022, quando o acusado não compareceu à audiência
para inquirição de testemunha arrolada na Denúncia, conforme os arts. 292 e 412, ambos do
CPPM. Desse modo, o Processo seguiu o seu trâmite usual, bem como houve a efetiva
designação de defesa técnica.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É imperioso ressaltar que a revelia, inserida no âmbito da celeridade
constitucional e do devido processo legal, evita a paralisação indefinida do processo por falta
de comparecimento do agente delitivo, promovendo, assim, a chamada eficiência
jurisdicional.
No caso dos autos, a citação por edital e a decretação da revelia respeitaram os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Veja-se que o art. 366 do CPP não alcança a Justiça Castrense, vista a plenitude
da incidência dos arts. 277, 282 e 412, todos do CPPM.
Esse posicionamento reflete a jurisprudência predominante no STM, no sentido
da regularidade da citação por edital prevista no CPPM, em face do Princípio da
Especialidade, e a não aplicabilidade do art. 366 do CPP à Justiça Castrense, senão vejamos:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem
motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos
termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no referido Código a
autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da
prescrição com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. Jurisprudência
Pacífica no Âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos
conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.” (EI nº 7000985-51.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado em 20.6.2024, DJe de 2.8.2024). (grifou-se)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. NÃO
APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. A Decisão pela decretação da
revelia do Embargante está em consonância com a reiterada jurisprudência consolidada no
âmbito deste Superior Tribunal Militar e referendada pela Excelsa Corte. Nesse sentido,
esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o Código de Processo Penal Militar
estabelece tal procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional, conforme disposto nos artigos 412 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar, que possui disposição específica acerca da matéria. Inexiste, assim, lacuna ou
omissão legislativa apta a justificar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal comum. O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no
Princípio da Especialidade. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por
maioria.” (EI 7000211-84.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
julgado em 29.5.2024, DJe de 11.6.2024). (grifou-se)
“EMENTA: APELAÇÃO. [...]. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO
POR MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA.
[...].Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na
parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal
Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. (AP nº 7000211-
84.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em
22.8.2024, DJe de 9.9.2024). (grifou-se)
A Legislação Castrense foi concebida com o propósito de estruturar a JMU de
modo a viabilizar o pleno cumprimento de sua relevante missão constitucional.
Considerando-se o elevado interesse público envolvido, especialmente no que
tange à preservação da segurança coletiva, impõe-se à Justiça Militar maior celeridade
processual em comparação à Justiça comum. Nesse contexto, a dinâmica do Processo Penal
Militar, dada a urgência da tutela jurisdicional prestada pela JMU, revela-se incompatível
com medidas procrastinatórias.
Assim sendo, a JMU torna-se, dentre outros, importante sustentáculo da Defesa
Nacional. A preservação do principal instrumento de defesa da sociedade demanda arcabouço
normativo menos leniente, apto a resguardar os meios essenciais à manutenção da soberania
nacional, a lei e a ordem.
Nesse cenário, a citação editalícia contribui para a oportuna resposta célere da
JMU.
Portanto, permanece irretocável a disciplina, relativa ao tema, estabelecida no
CPPM, revelando-se descabida a aplicação por analogia da regra contida no art. 366 do CPP,
dada a completude dos dispositivos da Legislação Processual Penal Militar.
Ademais, cumpre observar que, desde a decretação da revelia, a Defesa do
acusado ficou sob o encargo da DPU.
Para além, a instrução criminal desenvolveu-se regularmente sem qualquer
mácula a princípio de índole constitucional ou de caráter instrumental.
Dessa forma, a arguição de nulidade da citação por edital e o pleito de aplicação
do art. 366 do CPP comum, e consequente nulidade do processo, não devem prosperar, por
falta de amparo legal.
1.6 – Conclusão
Dessa forma, conclui-se que o acusado estava em local incerto e não sabido,
ensejando, portanto, sua citação por edital, na forma do art. 277, inciso V, alínea “d”, do
CPPM.
Restou sobejo que a Oficial de Justiça exauriu as diligências possíveis para
promover a citação pessoal do réu. Apesar do seu diligente esforço, não obteve êxito.
Em vista disso, o cumprimento mecânico da norma do parágrafo único do art.
277 do CPPM — consubstanciado no retorno, em data distinta, aos mesmos endereços apenas
para reiterar o desconhecimento do paradeiro do réu há mais de um mês — revela-se inócuo e
destituído de efetividade. Do contrário, a situação afrontaria o Princípio constitucional da
Eficiência, implicando dispêndio desnecessário de recursos públicos, sem qualquer impacto
no resultado da medida.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, estando o réu em local incerto e não sabido, após a sua exauriente
procura por parte de Oficial de Justiça, a realização de citação por edital é correta, inclusive
como ato fundamental para assegurar o direito de defesa e proporcionar a celeridade
constitucional, promovendo-se, assim, a eficiência jurisdicional.
E as regras processuais relativas aos institutos da citação por edital e da revelia
seguem as disposições normativas previstas no CPPM.
Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na citação por edital ocorrida no
presente feito, uma vez que foram cumpridas as disposições legais previstas nos arts. 277,
inciso V, alínea "d"; 292; e 412, todos do CPPM.
De igual forma, não cabe a suspensão do processo e do curso da prescrição na
forma do art. 366 do CPP, tendo em vista a inexistência de lacunas na Legislação Processual
Penal Militar que justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processual Penal
Comum.
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.
1.7- Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor
do civil Antônio Cezar da Cruz Freitas, e mantenho, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão atacado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376170v2 e do código CRC 50b0dad6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 02/10/2025, às 18:06:35
7000191-59.2025.7.00.0000
40001376170.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000191-59.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANTONIO CEZAR DA CRUZ FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, fazendo
prevalecer o voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000308-
21.2023.7.00.0000, anular todos os atos processuais desde a citação do embargante por edital,
ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º,
alínea "a", todos do Código de Processo Penal Militar, aplicar, de forma subsidiária, a regra
prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, suspendendo-se o feito e a contagem do
prazo prescricional, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor do civil Antonio Cezar da Cruz Freitas, insurgindo-se contra o acórdão
deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000308-21.2023.7.00.0000 (processo
7000308-21.2023.7.00.0000/STM, evento 33, ACOR1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU.
FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º C/C ART. 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de
Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição
na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum.
2. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas em face do
arcabouço processual.
3. A DPU não trouxe aos autos qualquer prova documental ou laudo médico que comprovasse
a condição de inimputabilidade do Acusado.
4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de um muro
de 3 (três) metros indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o réu encontrava-se em
condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se pautar por ela.
5. Quanto à invocação de aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto, não
assiste razão à DPU, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática
de furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade,
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos.
6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 10/2/2025 a 13/2/2025, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da citação por
edital, contra os votos do Ministro José Coêlho Ferreira, da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha e deste Ministro, que a acolhiam e anulavam todos os atos
processuais desde a citação do acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de
provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, "a", todos do código de processo penal
militar, aplicavam, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do código de processo
penal, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional. No mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo da defesa para manter a sentença prolatada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (processo 7000308-21.2023.7.00.0000/STM, evento 27, EXTRATOATA1).
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do entendimento esposado no meu voto vencido.
Pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais, desde a citação do acusado
por edital. Solicita a realização de nova tentativa de citação do embargante e, caso frustrada, a
aplicação, por analogia, da regra contida no art. 366 do CPP comum, suspendendo-se o feito e
a contagem do prazo prescricional (evento 1, DOC1).
3. Razões de decidir
O oficial de justiça assim certificou nos autos da ação penal militar:
CERTIFICO que, em cumprimento à ordem judicial, em 02/08/2022, me dirigi ao Município
de Entre-Ijuís/RS e lá, diante da dificuldade de localização do endereço informado, me dirigi à
sede da Brigada Militar, sendo extremamente bem atendida pelo Ten Vinícius e o Sd Schimit,
que muito além de suas atribuições, colaboraram com esta Oficial de Justiça, prestando
informações sobre o citando, conhecido na região como "Toinho" que possui reiteradas e
recentes passagens pelo delito de furto, sendo o último em veículo, no dia 26/06/2022, em
Santo ÂngeloRS (com flagrante), não mais tendo sido visto. Os Policiais Militares conferiram
no sistema informatizado que o citando encontra-se em liberdade e, então, se disponibilizaram
a guiar esta Oficial de Justiça nos locais habitualmente frequentados por ele, sendo que todas
as pessoas consultadas confirmaram que ele "não tem aparecido faz mais de mês". Após esse
roteiro, os Policiais Militares, seguidos por esta Oficial de Justiça, se dirigiram para a
residência da Família, na zona rural de Entre-Ijuís/RS (informado no MC, mas que não consta
no Mapa da Região e é de difícil localização) e lá encontrei a Srª. Juraci e o Sr. Homero,
genitores do citando, que muito abalados relataram desconhecer seu paradeiro e, sob forte
emoção, disseram que o filho, além de diversas passagens policiais, teve problemas de
violência doméstica com os pais e a irmã, a aproximadamente dois meses, e desde então não
dá mais notícias. CERTIFICO ainda, que a Srª Juraci informou o seu número de telefone: 55
99159-3296 e que registrei imagem da residência familiar (anexa). Diante do exposto, estando
o citando em local incerto e não sabido, deixo de dar integral cumprimento à ordem judicial e
restituo o Mandado à Secretaria do Juízo. Dou fé.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa da única certidão constante nos autos, o oficial de justiça
fez apenas uma diligência para tentar localizar e citar o acusado. Em assim agindo,
descumpriu o dispositivo legal previsto no art. 277 do CPPM ao deixar de tentar citá-lo em
outra oportunidade.
Prevê o dispositivo legal:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V - por edital:
(...)
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o
acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação
pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o
acusado está asilado.
A despeito das condições de vida do acusado e de sua difícil localização, o
oficial de justiça deveria ter tentado localizá-lo novamente para dar cumprimento ao
dispositivo legal.
Portanto, assiste razão à Defensoria Pública da União ao requerer a declaração
de nulidade da citação, tendo em vista que não foi devidamente obedecida a regra do art. 277
do CPPM.
Além disso, verifico que também houve a nulidade da citação por edital,
decretada nos moldes do art. 292 do CPPM.
Observa-se nos autos que o acusado, mesmo revel, foi condenado à pena de 1
ano e 10 meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, c/c art. 30, inciso II
(Furto qualificado na forma tentada), combinado com o art. 30, todos do Código Penal
Militar (CPM), com o regime inicial semiaberto para eventual cumprimento da pena, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem o direito de recorrer em
liberdade, com fundamento no art. 527 do CPPM e sem a concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 84, inciso I, do Código Penal Militar, combinado com
o art. 606 e o art. 607, ambos do CPPM.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida
uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e nos tratados
internacionais, que também gozam de status constitucional, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REVOGAÇÃO
DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS
(ARTIGO
7º,
n.
7)
-
NATUREZA
CONSTITUCIONAL
OU
CARÁTER
DE
SUPRALEGALIDADE
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO
INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados
internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de
direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE
MELLO, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de
direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de mutação
constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento
juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e
quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade
contemporânea. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os
magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito
dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico
básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa
humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário,
nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode
ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e
dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e
o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º,
n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do
ser humano. Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:
9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF). (grifos nossos).
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do
direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o Réu pode exercer o
seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
haja vista que o réu apenas se torna sujeito à série de deveres e ônus processuais após a sua
citação válida, momento em que se instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o Código de Processo
Penal (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte)
fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato, e,
sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá
ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz
social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve
preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem
jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação da justiça. Para
isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou
mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 366 do Código de Processo Penal teve sua redação alterada para poder se
adequar ao novo entendimento acerca da validade da citação por edital, visando garantir a
ampla defesa a todos os acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte redação:
Art. 366, CPP – Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado,
tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de mandados de prisão não cumpridos frustram
o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com isso, perde credibilidade a
justiça, se gasta tempo enorme enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas
com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto
de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será
completada com a citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa nulidade
absoluta (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte, do Código de Processo Penal), pois contraria
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo
que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à informação,
previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do devido
processo legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
todo acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos
seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às
normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do ordenamento jurídico
pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à
revelia do acusado citado por edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos expressos na
Constituição, como também aos pactos internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados à
nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem
prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de o
processo seguir à revelia do acusado e culminar em sentença condenatória. Tal decisão pode
se tornar inoperante, diante da impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão,
retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do prazo prescricional. Para a
Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja
pelo tempo desperdiçado para uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida
de resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo
com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do
acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das
normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no artigo 292 do
CPPM às normas constitucionais e às previstas nos tratados internacionais, deve ser dada
nova interpretação, restringindo a sua aplicação para aqueles casos onde o acusado, após ser
citado pessoalmente da existência do processo, deixa de comparecer, injustificadamente aos
atos subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma
após ter constituído advogado, que não é o caso destes autos.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para fazer prevalecer o
voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000308-21.2023.7.00.0000,
anular todos os atos processuais desde a citação do embargante por edital, ressalvando a
produção antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, "a", todos do
Código de Processo Penal Militar, e aplicar, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366
do Código de Processo Penal, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375567v10 e do código CRC eb36ee0a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:48:06
7000191-59.2025.7.00.0000
40001375567.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR